Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NA CONCLUSÃO E CONEXÃO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO EM TELHADO. DANO MATERIAL REPARADO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A contratação com a C R P SOLAR TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA ME. (2a Reclamada), ocorreu em 20/12/2022, com prazo de conclusão da instalação do kit fotovoltaico na U/C/6/36928554, em 90 (noventa) dias (id. 272372898). Em análise ao conjunto probatório dos autos, verifica-se que das imputações de responsabilidades entre as reclamadas, a própria Energisa S/A, afirma em contestação, resposta firmada em 27/6/2023, (id. 272373918, pág. 3), que haveria necessidade de obras de adequação no sistema de distribuição de energia, e que o prazo para conclusão seria de 60 (sessenta) dias. Na mesma peça defensiva, relata a Recorrente que a conclusão da obra ocorreu em 19/9/2023. Ato contínuo, relatou ainda e juntou “print”, que a Recorrida/Consumidora solicitou nova vistoria em 30/10/2023, onde houve a necessidade de troca de um medidor bidirecional, o que foi realizado somente 17/11/2023. 2- O atraso na conexão de sistema de microgeração de energia solar ultrapassou o prazo de 60 dias estabelecido na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, caracterizando falha na prestação do serviço por parte da recorrente. 3- Já a C R P SOLAR TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA ME., (2a Reclamada), em contestação (id. 272373904, pág. 9), confirma, que da instalação das placas solares, houve dano ao telhado da residência da Recorrida/Consumidora, porém, que houve a substituições. 4- De qualquer ângulo que se analise, resta evidente, a falha na prestação de serviço pelas Reclamadas, face a morosidade da prestação de serviço para fornecimento de produto essencial, em conexão aos pedidos administrativos realizados pela Consumidora/Recorrida, sendo que os transtornos e aborrecimentos ora reconhecidos, ultrapassam os limites do cotidiano, merecendo a aplicação do dano extrapatrimonial. 5- Dano moral excepcionalmente configurado, na modalidade teoria do desvio produtivo do consumidor: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável” (REsp 1737412/SE). 6- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009393-03.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEUSABETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.748.861-00 (RECORRENTE), STELLA ASSUNCAO CASTELLI - CPF: 032.313.021-61 (ADVOGADO), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), C R P SOLAR TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE LTDA - CNPJ: 36.280.232/0001-98 (RECORRIDO), IGOR BERTAZZO OSELAME BOEIRA LIMA - CPF: 086.797.219-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025